Tribunal: STF
Processo: ADI 2103
Classe: ADI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-09-09
Data de publicação: 2004-09-09

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DECISÃO ADMINISTRATIVA DO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO. VERBA DE REPRESENTAÇÃO
QUE COMPÕE A REMUNERAÇÃO DOS MAGISTRADOS. INCIDÊNCIA SOBRE O
VENCIMENTO BÁSICO MAIS A PARCELA DE EQUIVALÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
AUMENTO DE VENCIMENTOS SEM A NECESSÁRIA PREVISÃO LEGAL. ART. 96, II,
 B DA CF.
1. No cálculo da remuneração dos magistrados, consoante
diretriz estabelecida por esta Suprema Corte em sessão
administrativa, deveria a verba de representação incidir tão-somente
 sobre o vencimento básico.
2. Por meio da decisão administrativa
ora impugnada, em manifesta divergência com a orientação desta
Suprema Corte, o Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região ampliou
a base de cálculo da verba de representação, na medida em que nela
inseriu a parcela de equivalência.
3. Trata-se, portanto, de
indisfarçável aumento salarial concedido aos membros do Poder
Judiciário Trabalhista de Pernambuco sem a previsão legal exigida
pelo art. 96, II, b da Constituição da República. Precedentes: ADI
2093, rel. Min. Carlos Velloso, DJ 18.06.04, ADI 2107, rel. Min.
Ilmar Galvão, DJ 14.12.01 e AO's 679, 707 e 724, rel. Min. Ilmar
Galvão, DJ 02.08.02.
4. Ação direta de inconstitucionalidade cujo
pedido se julga procedente.